Tribunal: TJDFT
Processo: 0752699-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752699-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: N A S YAMAGUTY DA SILVA, NILZA APARECIDA SOUZA YAMAGUTY DA SILVA, ANTONIO SATURNINO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o BANCO BRADESCO S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 78895842), que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud. Em suas razões (ID 78895837), a agravante sustenta que, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – incluindo pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud e solicitação de informações à SEFAZ – requereu a consulta ao Serp-Jud como medida subsidiária, visando à efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial. Ressalta ser a medida legítima, proporcional e reversível, não implicando constrição patrimonial imediata, mas apenas fornecer subsídios para eventual deliberação futura sobre penhorabilidade. Por isso, pleiteia, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar, de imediato, a pesquisa ao Serp-Jud, de modo que sejam fornecidas informações sobre eventuais bens imóveis, emissão de certidões, consulta de registros de pessoas jurídicas, visando à penhora e indisponibilidade de bens via CNIB. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a medida postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal – que o agravante nominou de efeito suspensivo, a despeito de postular tutela positiva, ao invés de obstativa de efeitos –, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da urgência do agravante em encontrar bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer a execução. Contudo, quanto à probabilidade do direito, não parece assistir razão ao agravante, eis que o acesso aos dados contidos no sistema Serp-Jud não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser acessado pelas partes interessadas, desde que seja realizado o pagamento dos respectivos encargos. Além disso, o uso do Serp-Jud é restrito a situações excepcionais, quando o credor não dispõe de outros meios para obter informações ou localizar bens do devedor. Os custos das pesquisas ou registros não podem ser transferidos ao Poder Judiciário ou à entidade gestora, salvo nos casos em que o credor comprovar sua hipossuficiência, o que não se aplica à presente situação. De outro lado, não há demonstração concreta de qualquer prejuízo real e de difícil reparação que a decisão agravada possa lhe causar. Cabe lembrar que o ônus de comprovar, de forma objetiva, a existência de um possível dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Esse entendimento se coaduna com diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica das seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERP-JUD. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no Serp-Jud. 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa no Serp-Jud. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Serp-Jud é o módulo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que implementa uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros. O Serp-Jud permite que magistrados tenham acesso a serviços digitais já implementados pelos Cartórios de Registros do Brasil, de forma que o sistema não configura ferramenta exclusiva para a localização de patrimônio ou para a adoção de medidas constritivas de bens, pois existem outros instrumentos, a exemplo do Serp no âmbito extrajudicial, que atendem aos mesmos objetivos. 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, cabe ao Judiciário utilizar sistemas como o Serp-Jud como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. O Poder Judiciário ou a entidade responsável pelo cadastramento dos dados não podem ser onerados com os custos decorrentes da pesquisa ou de inscrições quando o credor não ostenta a condição de hipossuficiente. O deferimento da medida pretendida constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2011516, 0712280-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (destacou-se) “EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. PESQUISA DE SISTEMAS. SNIPER, CENSEC, SERP-JUD E SISBAJUD REITERADA. INTEGRALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. JUSTIFICA REPETIÇÃO SISBAJUD. SNIPER. INDEFERIDO. MESMA BASE DE DADOS. CENSEC E SERP-JUD. INDEFERIDOS. ACESSO PARTICULAR. I. CASO EM EXAME 1. Deferimento de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas hão mais de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recente integralização do patrimônio da empresa devedora justifica nova tentativa SISBAJUD reiterada. 4. Indeferida a pesquisa SNIPER por conter base de dados similar ao SISBAJUD. Pesquisas SENSEC e SERP-JUD (hoje ONR) acessíveis diretamente pelo credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. Teses: 1. Havendo a justificativa para nova pesquisa o SISBAJUD pode ser deferido antes do prazo de um ano. 2. O SNIPER não deve ser deferido junto do SISBAJUD por conter base de dados semelhante. 3. As pesquisas SENSEC e SERP-JUD (hoje ONR) são acessíveis diretamente pelo credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1289804 e 1631590 do TJDFT.” (Acórdão 2043943, 0727986-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) (destacou-se) Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator